Tribunal: STF
Processo: RE 1339419
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Vol. 5):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL N 7.394/85 AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO DE AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”.
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XIII, e 22, XVI, da Constituição Federal, na medida em que, ao afastar a aplicação do piso salarial previsto na Lei Federal 7.394/1985 para o servidor público estadual, usurpou a competência da União para regulamentar a profissão de técnico em radiologia. 
    Afirma, ainda, que, no julgamento da ADPF 151, o STF manteve o piso salarial do técnico em radiologia em 2 salários-mínimos.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 5):
    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Leonardo Tadeu Silva Cerqueira, servidor estadual, contra ato do Governador do Estado da Bahia. Alega que o Governador não pode fixar em norma estadual valor diferente do piso salarial nacional e requer “a aplicação do art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85, que estipula o valor do piso salarial dos Requerentes mantido pelo STF em 02 (dois) Salários Mínimos à época do julgamento (02/02/2011) da ADPF 151/DF, reajustado com base nos parâmetros gerais de correção salarial a partir de 2011 (IPC-A IBGE), tudo acrescido de 40% de Adicional de Insalubridade”.
    Analisando de imediato o mérito, cumpre esclarecer que o Ente Estatal conta com autonomia político-administrativa, organizando-se e regendo-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal, nos termos do art. 25 da CF/88. 
    Neste esteio, não se pode determinar a aplicação da Lei Federal nº 7.394/85, que regulamenta o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, no âmbito do regime celetista, ao presente caso, considerando que os servidores do Estado da Bahia são regidos por estatuto próprio, sob pena de ofensa ao princípio da autonomia política, financeira e administrativa dos Entes Federativos, salvaguardado pela Carta Magna, em seu art. 18. 
    [...]
    Nessa linha de intelecção, deve-se ressaltar, ademais, que a concessão de qualquer vantagem ou remuneração depende de prévia autorização em lei de diretrizes orçamentárias e dotação específica, no caso, estadual, sob pena de afronta ao art. 169, § 1º da CF, fato que também afasta a aplicabilidade da Lei Federal 7.394/85”.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PLANTONISTA. LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.
    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias. Incide à espécie o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF.
    3. Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1171616-AgR, Rel. Min EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional. Nesse sentido:
    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 
    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal).
    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2014)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente